Tribunal: TJSP
Processo: 1000804-45.2020.8.26.0326
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: REGIS RODRIGUES BONVICINO
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Contrato de empréstimo celebrado mediante fraude de terceiros. Assinatura do autor grosseiramente falsificada. Reconhecimento de nulidade do contrato.
Devida restituição do dobro do indébito.

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C. PEDIDO INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência. Irresignação da requerida. Não acolhimento.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Contrato de empréstimo celebrado mediante fraude de terceiros. Assinatura do autor grosseiramente falsificada. Reconhecimento de nulidade do contrato.
Devida restituição do dobro do indébito. Inteligência do art. 42, parágrafo único, do CDC.
Danos morais configurados. Fixação que observou os critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000881749
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000804-45.2020.8.26.0326, da Comarca de Lucélia, em que é apelante BANCO
ITAÚ CONSIGNADO S.A, é apelado DANIEL CARDOSO DE SOUZA (JUSTIÇA
GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente sem voto), MELO COLOMBI E THIAGO DE SIQUEIRA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000804-45.2020.8.26.0326 -Voto no 1570
2
VOTO No 1570
APELAÇÃO No 1000804-45.2020.8.26.0326
COMARCA: LUCÉLIA (1a Vara)
APELANTE: Banco Itaú Consignado S/A
APELADO: DANIEL CARDOSO DE SOUZA
JUIZ DE DIREITO: Dr. FABIO ALEXANDRE MARINELLI SOLA
APELAÇÃO.
AÇÃO
DECLARATÓRIA
DE
INEXISTÊNCIA
DE
DÉBITO
C.C.
PEDIDO
INDENIZATÓRIO. Sentença de procedência. Irresignação
da requerida. Não acolhimento.
Código de Defesa do Consumidor. Aplicabilidade.
Contrato de empréstimo celebrado mediante fraude de
terceiros. Assinatura do autor grosseiramente falsificada.
Reconhecimento de nulidade do contrato.
Devida restituição do dobro do indébito. Inteligência do art.
42, parágrafo único, do CDC.
Danos morais configurados. Fixação que observou os
critérios da razoabilidade e proporcionalidade.
Sentença mantida. Recurso desprovido.
Trata-se de recurso de apelação interposto contra a r. sentença
proferida a fls. 140/145 que julgou procedente a ação, declarando a inexistência de
relação jurídica entre as partes no que refere à contratação de empréstimo
consignado, condenando o Banco Itaú a devolver, em dobro, à autora o montante
indevidamente descontado de seu benefício previdenciário, com atualização
monetária a contar da data do desconto de cada parcela e juros de mora a contar da
citação, bem como condená-lo o requerido, a título de danos morais, na quantia
equivalente a R$ 5.000,00, acrescida de correção monetária a partir da fixação e juros
de mora de 1% a partir da citação. Em razão da sucumbência, o requerido foi
condenado em custas, despesas processuais e honorários advocatícios fixados em
15% do valor da condenação.
O Banco Itaú, ora recorrente, sustenta que o contrato firmado
é válido, sendo incabível a condenação em indenização por danos morais. Requereu
o provimento do recurso, para julgar improcedente a ação (fls. 152/160).
Recurso tempestivo e preparado a fls. 161/168

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000804-45.2020.8.26.0326 -Voto no 1570
3
Contrarrazões a fls. 171/182.
É o relatório.
Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c.c.
pedido indenizatório, ante a alegação de fraude na contratação com o banco-réu de
contratos de empréstimo, mediante o respectivo desconto em folha de benefício
previdenciário do autor (empréstimo consignado).
De início, é importante ressaltar que se aplica ao presente
caso o Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado do
Superior Tribunal de Justiça:
“Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é
aplicável às instituições financeiras”.
A controvérsia se restringe à validade da contratação de
empréstimo e cartão de crédito consignado pelas partes litigantes.
A alegação do autor está amparada na fraude na emissão de
cartão de crédito e empréstimo. É certo que houve descontos no benefício
previdenciário do autor, no valor de R$ 30,25.
Em contestação, o requerido juntou aos autos instrumento
contratual referente ao empréstimo consignado (fls. 102/103). No entanto, a
assinatura aposta em referido documento se trata de falsificação grosseira da
assinatura do autor, quando cotejada com a procuração (fls. 28) e seus documentos
pessoais (fls. 30).
Sendo assim, diante da grosseira falsificação da assinatura da
consumidora e diante da ausência de prova pericial acerca de sua autenticidade, é de
rigor a declaração de nulidade do contrato juntado. Sobre o tema, confira-se a
jurisprudência.
Ação declaratória de inexistência de relação jurídica
c.c. indenização por danos morais Cerceamento de
defesa Inocorrência - Não pode alegar cerceamento de
defesa a parte que, intimada a se manifestar sobre a
especificação de provas, concorda com o julgamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000804-45.2020.8.26.0326 -Voto no 1570
4
antecipado da lide Preclusão operada - Preliminar
rejeitada. Ação declaratória de inexistência de relação
jurídica
c.c.
indenização
por
danos
morais
-
Negativação do nome da autora por dívidas não
reconhecida - Aplicação do CDC (súmula 297 do STJ)
Abertura de conta corrente e contratação de cheque
especial por terceiro fraudador - Responsabilidade
objetiva do Banco por danos gerados por fortuito
interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias (súmula 479
do STJ) Banco requerido não se desincumbiu do ônus
da prova quanto à regularidade da abertura de conta
corrente e da contratação de cheque especial realizada
em nome da autora
Falsificação grosseira da
assinatura
aposta
no
contrato

"Certidão
de
Movimentos Migratórios" juntada pela autora dando
conta que, por ocasião da assinatura da avença e dos
débitos impugnados, não se encontrava no país

Débitos inexigíveis
Sentença mantida
Recurso
negado. Danos morais - Danos morais evidenciados
com a negativação (damnum in re ipsa) Indenização a
ser arbitrada em consonância com os critérios da
razoabilidade e proporcionalidade Majoração do dano
moral - Recurso da autora provido em parte, negado o
do réu. Danos morais Juros de mora Tratando-se de
responsabilidade extracontratual, os juros de mora
incidem do ato ilícito (súmula 54 do STJ) Sentença
mantida Recurso do réu negado. Litigância de má-fé
Multa Atuação temerária do requerido Requerido
que, ante a juntada da "certidão de movimentos
migratórios" pela autora, apresentou manifestação no
sentido de fazer parecer que a autora encontrava-se no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000804-45.2020.8.26.0326 -Voto no 1570
5
Brasil à época da contratação Alteração da verdade
dos fatos a fim de obter vantagem indevida Violação
dos deveres de boa-fé e lealdade das partes

Caracterização do improbus litigatur Inteligência do
art. 80, II, do NCPC. Recurso da autora provido em
parte, desprovido o recurso do réu. (TJSP; Apelação
Cível
1033257-77.2016.8.26.0506;
Relator
(a): Francisco Giaquinto; Órgão Julgador: 13a Câmara
de Direito Privado; Foro de Ribeirão Preto - 8a Vara
Cível; Data do Julgamento: 30/08/2018; Data de
Registro: 30/08/2018)
Diante da constatação da falsidade contratual, deve o apelante
responder pelos danos causados ao autor pela ilícita contratação ocorrida em seu
nome. Trata-se de fortuito interno a ser suportado pelo prestador do serviço.
Quanto à repetição do dobro do indébito, é de rigor a
aplicação do art. 42, parágrafo único, do CDC, pois houve efetivo desconto de R$
30,25 do benefício previdenciário do autor. Portanto, o requerido deve restituir a
quantia de R$ 60,50, tal como corretamente lançado na sentença.
Quanto à ocorrência de dano moral indenizável, ficou
evidentemente demonstrado.
Não há dúvida de que a situação pela qual passou o autor não
se trata de mero aborrecimento. Verifica-se a cobrança indevida de um contrato
fraudado por terceiro, utilizando os seus documentos, o que a obrigou a promover a
presente demanda. Houve ainda desconto de sua verba alimentar. Diante de referido
quadro, é inegável o desgaste imposto ao consumidor, fato que ultrapassa a esfera do
mero constrangimento e que deve ser reparado pela via dos danos morais.
Sobre o tema, confira-se:
Responsabilidade Civil - Declaratória de inexistência
de débito c.c. Indenizatória Cartão de crédito
consignado Falsidade de assinatura Danos materiais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000804-45.2020.8.26.0326 -Voto no 1570
6
morais. 1. O banco é responsável pelos danos
experimentados por seu cliente, uma vez constatada a
falsidade da assinatura no contrato impugnado. Dever
indenizatório configurado. Súmula 479 do C. STJ. 2
Danos materiais. Cumpre à instituição financeira
efetuar a devolução das importâncias indevidamente
exigidas. Todavia, não se conhece do apelo da
instituição financeira, na parte em que demonstrou
insurgência em relação à devolução em dobro, uma vez
que foi determinada apenas a restituição na forma
simples. 3. Danos morais in re ipsa. Consumidor que
suportou cobranças indevidas e desgaste na tentativa de
solucionar
a
questão
em
vias
administrativas.
Circunstância que superou o mero aborrecimento. 4.
Para a fixação do quantum indenizatório consideram-se
as condições econômicas e sociais das partes, a
intensidade do dano e os princípios da razoabilidade e
proporcionalidade. Ação parcialmente procedente.
Recurso parcialmente conhecido e desprovido. (TJ/SP,
Apelação no 1007103-58.2016.8.26.0009, rel. Des.
Itamar Gaino, 21a Câmara de Direito Privado, j.
25/11/2019)
No que tange ao valor da indenização, o D. Juízo a quo,
observando os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, corretamente fixou a
indenização em R$ 5.000,00, montante que deve ser mantido, quantia que se entende
adequada para reparar os transtornos e constrangimentos decorrentes da abertura da
conta e contratação de crédito.
O dano é grave por afetar a boa imagem do autor e lhe impor
significativo desgaste para a resolução da questão, que ocorreu somente com a
intervenção do Poder Judiciário. O poder econômico do requerido é alto por se tratar
de empresa de renome com conhecido faturamento e seu comportamento, por fim, é
adverso por não guardar as cautelas mínimas ao exercício da atividade. Anote-se que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000804-45.2020.8.26.0326 -Voto no 1570
7
o autor agiu com extrema lealdade, pois alertou o banco requerido quanto a
possibilidade de fraude, tão logo identificou o crédito referente ao suposto
empréstimo em sua conta. No entanto, o Banco Itaú se negou a resolver o problema
na sede administrativa.
Nesse sentido:
Apelação
Responsabilidade civil
Indenização

Contrato
Serviços bancários
Concessão de
empréstimo vinculado a cartão de crédito Transação
não reconhecida pela requerente
Impugnação de
assinatura, cuja autenticidade deixou de ser verificada
por culpa do réu - Direito de proteção contra práticas
abusivas garantido pela legislação consumerista

Injuria moral configurada a justificar o pedido de
indenização, cujo montante foi adequadamente fixado -
Recurso desprovido
Decisão mantida. (TJ/SP,
Apelação no 1022446-92.2017.8.26.0451, rel. Des.
Ademir Benedito, 21a Câmara de Direito Privado, j.
26/11/2019)
Nessas circunstâncias, a procedência da ação era mesmo de
rigor.
Finalmente, considerando o trabalho adicional do profissional
e representante da parte apelada, é imperiosa a majoração dos honorários
advocatícios de 15% para 20% do valor da condenação, de acordo com o art. 85, §§
2o, e 11, do CPC, observada a gratuidade do autor.
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
RÉGIS RODRIGUES BONVICINO
Relator